Tribunal: TJPA
Processo: 0816538-17.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816538-17.2023.8.14.0401

APELANTE: DOUGLAS BRENO DE OLIVEIRA SILVA, PAULO RICARDO DA SILVA DE SA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Art. 14 da lei nº 10.826/03. Materialidade e autoria comprovadas. Alegação de erro de proibição. Não configuração. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Dosimetria da pena. Incidência da súmula 231/stj. Recursos não providos.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou Douglas Breno de Oliveira Silva à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado, com pagamento de 13 dias-multa, e Paulo Ricardo da Silva de Sá à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão em regime aberto, com pagamento de 12 dias-multa, suspensa condicionalmente pelo prazo de 2 anos, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03).

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a posse de arma de fogo para fins de subsistência por ribeirinhos afasta a tipicidade do delito; (ii) verificar se a dosimetria da pena de Douglas Breno comporta redução; (iii) analisar a possibilidade de superação da Súmula 231/STJ para permitir a redução da pena de Paulo Ricardo abaixo do mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. Materialidade e autoria delitivas amplamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos testemunhais, que atestam a posse das armas pelos réus no momento da abordagem policial.

4. Alegação de erro de proibição não acolhida, uma vez que os réus demonstraram ciência da ilicitude ao tentarem descartar a arma no rio, comportamento incompatível com desconhecimento da norma penal.

5. Afastada a tese de que a posse de armas por ribeirinhos para autodefesa configuraria causa excludente de ilicitude, pois a legislação vigente exige autorização específica para o porte de arma de fogo, independentemente do contexto social ou cultural.

6. Correção da pena-base de Douglas Breno irrelevante, pois a aplicação da atenuante da confissão espontânea já reduziu a pena ao mínimo legal previsto para o delito.

7. Súmula 231/STJ impede a redução da pena de Paulo Ricardo abaixo do mínimo legal, ainda que reconhecida atenuante, não havendo fundamentos para a superação desse entendimento consolidado pelo STJ e pelo STF

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
: “1. O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido não é afastado pela alegação de autodefesa de ribeirinhos, sendo necessária a devida autorização legal para o porte. 2. A aplicação de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/03, art. 14.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por DOUGLAS BRENO DE OLIVEIRA SILVA e PAULO RICARDO DA SILVA DE SÁ em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que condenou
Douglas
à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa
; e
Paulo
à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 12 (doze) dias-multa, suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos,
pela prática do crime capitulado no
art.

14 da Lei nº 10.826/03
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que em 22.08.2023, por volta das 2h00 da madrugada, os acusados foram flagrados em uma canoa no Furo do Rio Maguary, próximo à Ponte de Outeiro, acompanhados de um adolescente, portando um revólver calibre 38 com cinco munições e uma espingarda calibre 12, municiada com dois cartuchos e mais dois cartuchos sobressalentes.

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes alega:
(i)
a
atipicidade da conduta
do porte de arma de fogo, argumentando que o uso de armamento por ribeirinhos para subsistência não caracteriza crime, requerendo a
absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
;
(ii)
o afastamento de pelo menos uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis em relação ao apelante Douglas Breno, com
fixação de sua pena no mínimo legal ou em patamar próximo a ele
;
(iii) a superação da Súmula 231/STJ
, de modo a reduzir a pena do apelante Paulo Ricardo abaixo do mínimo legal, após a aplicação da já reconhecida atenuante da confissão espontânea.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos recursos
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos apelos
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa dos apelantes alega a
atipicidade da conduta
do porte de arma de fogo, argumentando que o uso de armamento por ribeirinhos para subsistência não caracteriza crime, requerendo, ainda, a
absolvição com base no princípio
in dubio pro reo.

O pleito
não merece procedência
.

A autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 99211898), pelo laudo pericial (ID 21174201), bem como, pelos depoimentos das testemunhas e pela confissão dos réus na fase judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.

A testemunha policial militar Diogo Gonçalves de Loureiro declarou que as duas armas foram encontradas com os denunciados e que quando foram abordados, tentaram jogar uma delas no rio. Que primeiramente, os acusados alegaram que estariam indo reparar uma lancha, mas depois confessaram que iram roubar uma lancha.

A testemunha policial militar Antonio Maykson da Silva Duarte declarou que encontrou as duas armas de fogo com os denunciados e que eles confessaram que estavam indo praticar o crime de furto.

O acusado Douglas Breno de Oliveira negou que estariam indo praticar crimes, mas confessou que estavam portando armas de fogo, sendo uma arma calibre 12, uma arma de caça calibre 18 e uma arma calibre 38. Declarou que o revólver calibre 38 estava em sua posse e a arma calibre 12 era do local para onde estavam indo. Afirmou ainda, que comprou o revólver calibre 38 para sua própria proteção.

O acusado Tiago Alves Macedo declarou que arma calibre 38 era sua e que comprou 2 meses antes da data do fato, para sua própria proteção. Que fez a compra junto com o réu Douglas e cada um deu uma parte do valor total da arma.

O acusado Paulo Ricardo da Silva de Sá declarou que já era acostumado a pegar açaí armado, que entrou na embarcação, viu a espingarda e não estranhou, mas não sabe de quem é, assim como não sabe de quem é a arma calibre 38.

Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte dos apelantes resta plenamente comprovada, visto que as testemunhas de acusação foram firmes em reconhecer que a arma estava em posse dos acusados, na ocasião da prisão em flagrante, narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

A tese de que os apelantes portavam as armas para autodefesa, pois são ribeirinhos e a posse de armamento seria culturalmente aceita nessa condição, não prospera. A excludente de erro de proibição escusável, que poderia justificar eventual desconhecimento da ilicitude da conduta, não se aplica ao caso, pois os depoimentos das testemunhas deixam claro que os réus, ao perceberem a aproximação policial, tentaram dispensar a arma na água, evidenciando a consciência da ilegalidade de sua conduta.

Neste sentido:

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Erro de proibição. Provas. 1 – Erro de proibição existe quando o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando, pelas circunstâncias, não lhe era possível ter ou atingir essa consciência - erro escusável - (art. 21 do CP). 2 - A proibição de portar arma de fogo e munição fora dos parâmetros legais é norma penal consolidada no ordenamento jurídico pátrio. A inexistência de provas quanto ao erro do réu sobre a ilicitude do fato afasta a tese absolutória, sobretudo porque suas condições pessoais indicam que ele conhecia a ilicitude da conduta. 3 - Apelação não provida.
(TJDFT - Acórdão 1659533, 0716176-72.2022.8.07.0001, Relator(a): JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/02/2023, publicado no DJe: 13/02/2023.)

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCABIMENTO. EXCLUDENTES DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. 1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003. 2. A apreensão de arma de fogo e munições no interior de veículo atrai a incidência do artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, não havendo que se falar em desclassificação para o tipo do artigo 12 da mesma lei. 3. A jurisprudência desta Corte entende que não exclui a ilicitude da conduta o fato de portar ilegalmente arma de fogo de uso permitido sem a devida autorização, ainda que sob a alegação de ter sofrido ameaça de terceiro que se revela despida de atualidade e iminência. 4. Não há falar em erro de proibição quando o réu demonstra instrução e conhecimento acerca dos limites de transitar com arma de fogo, sendo de domínio público e amplo a necessidade de autorização da autoridade competente para tanto. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
(TJDFT - Acórdão 1377043, 0703566-13.2020.8.07.0011, Relator(a): CESAR LOYOLA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/10/2021, publicado no DJe: 18/10/2021.)

Por conseguinte, não há que se falar em absolvição dos apelantes.

2. Das Requeridas Alterações na Pena dos Apelantes

Caso rechaçada a tese absolutória, a defesa requer o afastamento de pelo menos uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis em relação ao apelante Douglas Breno, com
fixação de sua pena no mínimo legal ou em patamar próximo a ele
;
assim como a superação da Súmula 231/STJ
, de modo a reduzir a pena do apelante Paulo Ricardo abaixo do mínimo legal, após a aplicação da já reconhecida atenuante da confissão espontânea.

Tal tese não pode prosperar
.

Também aqui
não lhe assiste razão
.

Isso, porque
eventual análise e correção na pena-base de Douglas não importaria em qualquer mudança na situação fática deste apelante
.

É que, não obstante a sua pena-base ter sido fixada pouco acima da pena mínima atribuída ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, vê-se que, na segunda fase da dosimetria penal, após a aplicação da atenuante da confissão espontânea,
a reprimenda foi diminuída ao patamar mínimo legal cominado para aquele delito, isto é, em 02 (dois) anos de reclusão
.

Caso procedida a antedita correção na primeira fase da pena, com sua fixação em
quantum
inferior ao fixado pelo magistrado sentenciante, ocorreria que, após a aplicação da referida atenuante, a reprimenda seria, novamente, levada ao limite mínimo legal, uma vez que não poderia restar aquém de tal patamar, em observância à Súmula nº 231 do STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado fere o princípio da individualização da pena, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossa Corte Superior:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento expresso na Súmula n. 231/STJ, o qual estabelece que a aplicação da circunstância atenuante não pode resultar na redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente (Súmula 231 deste Sodalício), sendo imperioso ressaltar que, muito embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na referida súmula, a Terceira Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes". (AgRg no AREsp n. 2.575.333/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 10/5/2024.) 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 2.121.398/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Note-se, assim, que se faz
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231/STJ, para redução da pena-base de Paulo Ricardo aquém do mínimo legal
.

Da mesma forma,
deixo de fazer a análise do alegado equívoco cometido na primeira fase da aplicação da pena de Douglas, eis que eventual correção a ser procedida em nada beneficiaria o apelante, não importando em modificação na situação final dele
.

Por conseguinte, não há qualquer alteração a ser feita na r. sentença condenatória, a qual foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e LHES NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2025